Tribunal: TJSP
Processo: 2274786-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EXECUÇÃO – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – Exceção de pré-executividade – Ilegitimidade passiva – Agravantes que figuraram no título como representantes da pessoa jurídica – Solidariedade que não se presume (CC, art. 265) – Execução extinta em relação aos sócios – Decisão reformada – Recurso provido.